Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acordo foi realizado antes da citação da apelada, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a triangularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação.
2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
3. Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido efetivada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação da parte ré a solução cabível e adequada no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir.
4. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, cabe ao credor promover ação adequada e cabível para executá-lo, seguindo as normas regentes da espécie.
5. Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, imperiosa a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
6. Precedentes: Acórdão 1904812, 07053257620248070009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; Acórdão 1743605, 07119274420238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023; e, etc.
7. RECURSO DESPROVIDO.